Tribunal: TJMT
Processo: 0041745-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL

Número do Protocolo: 41745/2019
Data de Julgamento: 05-03-2020

E M E N T A
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MENOR REPRESENTADO – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – MAIORIDADE – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA, POR SER ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 C/C ART. 516, II, AMBOS DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Conforme a disposição do art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e, assim, as mudanças do estado, de fato ou de direito, ocorridas a posteriori não a alteram, exceto quando houver supressão de órgãos judiciários ou modificação da competência absoluta.
2. Hipótese em que a superveniência de maioridade civil não constitui modificação hábil a ensejar a declaração de incompetência da Vara da Infância e Juventude.
3. Ademais, a competência para processar o cumprimento de sentença é do juízo responsável pela sua prolação, no termos do art. 516, II, do Código do Processo Civil.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Turma:
Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Exmo. Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital em face do Exmo. Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude desta mesma Comarca, nos autos da Ação Civil Pública no 1560-19.2011.811.0063 (cód. 44536), movida pelo Ministério Público em favor de Elias Vieira de Matos Neto e contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento mensal de suplemento alimentar Mucilon de Arroz, leite em pó e fraldas geriátricas mensais, pois o adolescente é portador de paralisia cerebral e apresenta quadro de desnutrição moderna.
Os autos foram inicialmente distribuídos à Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital, onde, após serem sentenciados, o d. Juízo, com fundamento no artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinou a distribuição do cumprimento da sentença a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.
Em seguida, o processo foi distribuído para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, tendo o magistrado titular suscitado o presente conflito de competência, alegando, em síntese, que “em se tratando de cumprimento de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude, a qual condenou o réu a fornecer mensalmente a autora os produtos descritos na exordial (fls. 287/293)”.
Regularmente intimado, o juízo suscitado não prestou as informações solicitadas (fls. 14).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo acolhimento do conflito, com a determinação da remessa dos autos à Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital. (fls.17/19)
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Turma:
Conforme relatei, trata-se de conflito de competência suscitado pelo Exmo. Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital em face do Exmo. Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude desta mesma Comarca, nos autos da Ação Civil Pública no 1560-19.2011.811.0063 (cód. 44536), movida pelo Ministério Público em favor de Elias Vieira de Matos Neto e contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento mensal de suplemento alimentar Mucilon de Arroz, leite em pó e fraldas geriátricas mensais, pois o adolescente é portador de paralisia cerebral e apresenta quadro de desnutrição moderna.
É certo que a Vara Especializada da Infância e Juventude tem competência absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do artigo 208, VII, do ECA, inclusive por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos dos infantes (REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).
Todavia, distribuída a demanda no juízo suscitado, este, após sentenciá-la, determinou a distribuição dos autos para cumprimento da sentença a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, em razão da sobrevinda da maioridade do favorecido e do seguinte fundamento, verbis:

“(...) O Ministério Público pugnou às fls. 589, pelo declínio da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública, visto que Elias Vieira de Matos Neto, nascido em 23/11/1999, atingiu a maioridade civil. Pelo exposto. Decido.
Compulsando os autos, verifico que o adolescente Elias Vieira de Matos Neto, nascido em 23/11/1999, atingiu a maioridade civil.
Assim, considerando tratar-se de ação que versa sobre o atendimento à saúde do jovem (...) verifica-se que a incompetência desta Vara Especializada da Infância e da Juventude.
Portanto, com fulcro nos artigos 2o do ECA e artigo 5o do Código Civil, defiro o pedido do Ministério Público de fls. 589, e declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.
a) Enviem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que realizem as baixas e anotações devidas, bem como enviem os autos para redistribuição perante o Fórum da Capital. (...)”.

Ao receber a demanda, o Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, suscitou o presente conflito sustentando a tese de que o Código de Processo Civil determina, como regra, que a competência é definida na oportunidade do registro ou da distribuição da petição inicial, e as modificações do estado de fato ou de direito, ocorridas posteriormente, a exemplo da maioridade, não tem o condão de alterá-la.
De fato, em razão da regra do princípio da perpetuatio jurisdictionis, contida na legislação processual civil, a competência é formada no momento de propositura da ação, sendo irrelevantes, como regra, modificações do estado de fato ou de direito ocorridas em momento posterior.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 43, assim prevê:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Em igual sentido, os tribunais pátrios também vêm acatando a regra do princípio da perpetuatio jurisdictionis na hipótese de superveniência de maioridade no âmbito da Vara da Infância e Juventude:

PROCESSUAL CIVIL - PLEITO DE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO - COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - ULTERIOR MAIORIDADE DO DEMANDANTE - 'PERPETUATIO JURISDICTIONIS' - RECURSO PROVIDO.
1 - A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer do pedido de fornecimento gratuito de medicamento em beneficio de menor, porquanto afetam à especializada as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos e coletivos afetos à criança e ao adolescente, por expressa previsão do art. 148, IV, da Lei no. 8.069/90.
2 - A superveniência da maioridade do demandante no curso do feito não induz a perda de objeto da demanda, porquanto a competência do juízo se afere ao tempo do ajuizamento do feito, sendo irrelevante as ulteriores modificações do estado de fato. Aplicação do art. 87 do Código de Processo Civil. Precedentes” (TJMG - Apelação Cível n. 1.0024.11.235805-6/002 – Rel. Desa. Sandra Fonseca – DJe de 27.03.2015).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ECA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MAIORIDADE CIVIL QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA. 1. Tratando-se de ação judicial fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, a competência do Juizado da Infância e Juventude é absoluta, nos termos do art. 148, IV, combinado com o art. 209, ambos do ECA. 2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, consoante art. 43 do CPC. 3. No caso, a maioridade civil alcançada pelo favorecido na ação civil pública proposta pelo Ministério Público não tem o condão de modificar a competência do juízo em que a demanda foi inicialmente proposta, de modo que deve permanecer tramitando no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Canoas.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.(Conflito de competência, No 70082565557, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-12-2019)
(TJ-RS - CC: 70082565557 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 16/12/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

Dessa feita, como a ação inicial foi distribuída na Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude, em razão da condição do menor representado, tenho que o fato do menor ter atingido a maioridade não caracteriza elemento suficiente a ensejar a modificação daquela competência.
Noutro giro, verifica-se que a sentença proferida pelo Juiz suscitado transitou julgado em 17/05/2018, logo, não é possível fugir da regra geral prevista no art. 516, II do CPC, que estabelece que o cumprimento de sentença será realizado perante o juízo que decidiu a causa em sede de primeiro grau de jurisdição.
Nesse sentido trago julgado desta Corte que em outra demanda entendeu pela aplicação do referido artigo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – SAÚDE – ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA JULGADA PELO JUIZADO FAZENDÁRIO – VALOR QUE ULTRAPASSA A ALÇADA - CONFLITO PROCEDENTE. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública a execução de seus próprios julgados, a teor do previsto no ART. 516, inciso II do CPC.(...)
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.o 1000737-13.2017.8.11.0000, Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) grifei

Igualmente, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA, NESTE CASO, O SUSCITADO. APLICAÇÃO DO ART. 516, II DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
(...) 5. A insurgência do Conflito suscitado se resume em saber qual é o Juízo competente na fase de execução do título judicial.
6. A legislação processual prescreve a solução jurídica para esses casos, prevendo que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição , conforme preceitua o art. 516, II do CPC/2015 (art. 575, II do CPC/1973).
(STJ - CC: 158982 MS 2018/0138208-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 02/08/2018) grifei
Assim, ao meu sentir, o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, para que o cumprimento da sentença seja processado perante o juízo que recebeu a ação e proferiu sentença, já transitada em julgado.
Ante o exposto, reconheço e julgo PROCEDENTE o conflito de competência, fixando a competência no Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que deve dar cumprimento às sentenças que por ele proferidas.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA